Tribunal: TCU
Processo: 004.361/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4256/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.361/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Grabek (XXX.494.919-XX); Daniely Regina Martins de Oliveira (XXX.254.759-XX); Edson Luiz Filipin (XXX.714.219-XX); Felipe Gabriel de Sousa Fossa (XXX.463.209-XX); Gisele de Fatima Batista (XXX.230.169-XX); Maurilio Galindo Lopes (XXX.060.539-XX); Rafael Moizes de Oliveira (XXX.934.999-XX); Terezinha dos Santos (XXX.248.629-XX); Viviana Aparecida Ramos (XXX.598.459-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.